Tribunal: TJMMG
Processo: 2000105-87.2021.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA - ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR E MEDIDA CAUTELAR - PRERROGATIVAS DOS ADVOGADOS - LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994 - SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF - A RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DE TAL PRERROGATIVA, EM TESE, PODE CONSTITUIR O CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARAGARANTIR O ACESSO DA IMPETRANTE AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR E DA MEDIDA CAUTELAR
(Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator para o acórdão)
V.V EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA - SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PERSECUÇÃO PENAL NA FASE DE INVESTIGAÇÃO - EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EM CURSO, SEM PROVA DE QUE ESTEJAM DOCUMENTADAS AOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DA AUTORIDADE MILITAR QUANTO AO ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DO JUIZ IMPETRADO QUANTO AO ACESSO DO ADVOGADO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ DOCUMENTADAS - PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO, COM AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL QUE TENHA VIOLADO O DIREITO - OPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO - SEGURANÇA DENEGADA. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo eproc n. 2000105-87.2021.9.13.0000 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 24/08/2021 Publicação: 08/09/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR E MEDIDA CAUTELAR – PRERROGATIVAS DOS ADVOGADOS – LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994 – SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF – A RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DE TAL PRERROGATIVA, EM TESE, PODE CONSTITUIR O CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA PARAGARANTIR O ACESSO DA IMPETRANTE AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR E DA MEDIDA CAUTELAR (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator para o acórdão) V.V EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PERSECUÇÃO PENAL NA FASE DE INVESTIGAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EM CURSO, SEM PROVA DE QUE ESTEJAM DOCUMENTADAS AOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DA AUTORIDADE MILITAR QUANTO AO ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DO JUIZ IMPETRADO QUANTO AO ACESSO DO ADVOGADO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ DOCUMENTADAS – PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO, COM AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL QUE TENHA VIOLADO O DIREITO – OPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO – SEGURANÇA DENEGADA. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante Fabio Alex Nunes Figueiredo, advogada Talita Quezia de Assis e impetrado o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de votos, em conceder a segurança, para garantir o acesso da impetrante aos autos do Inquérito Policial Militar e da Medida Cautelar n. 2000392-47.2021.9.13.0001, salvo em relação aos documentos que estejam sob sigilo decretado judicialmente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ficou vencido o relator, desembargador Osmar Duarte Marcelino, que denegou a segurança, nos termos da modulação definida pelo Supremo Tribunal Federal para o entendimento da sua Súmula Vinculante n. 14. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela douta advogada Dra. Talita Quezia de Assis, em causa própria e em benefício de seu cliente Fábio Alex Nunes Figueiredo, por meio do qual busca o acesso aos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado contra o referido militar e da Medida Cautelar n. 2000392-47.2021.9.13.0001. A douta advogada alega que foi devidamente constituída pelo militar Fábio Alex Nunes Figueiredo nos autos do procedimento cautelar acima identificado, tendo juntado procuração e apresentado pedido de vista dos autos. No entanto, diz que o eminente juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) indeferiu o seu pedido de vista com o fundamento de que se tratam de diligências pendentes no procedimento, de cujo teor nem o encarregado teve ciência. Em decisão liminar, conforme Evento 12, este Desembargador Relator indeferiu o pedido, nos termos da modulação da própria Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, sendo que não havia prova de elementos probatórios já documentados, produzidos e formalmente incorporados aos autos da persecução penal (IPM ou processo judicial), e nem mesmo havia prova de procedimentos que já estivessem formalmente apensados a estes. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, se manifestou no Evento 21, opinando favoravelmente à decisão liminar ante o disposto na própria Súmula Vinculante n. 14 do STF, e, assim, pugnou pela denegação da segurança. Ainda que breve, é o relato do essencial para o deslinde do feito. Em pauta para o julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Srs. desembargadores. Na oportunidade, pedindo vênia ao eminente relator, entendo que a segurança deve ser concedida. A impetrante pretende obter acesso aos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) e da Medida Cautelar n. 2000392-47.2021.9.13.0001. Data máxima vênia, penso que não é possível exigir da impetrante prova quanto à existência de elementos probatórios já documentados, produzidos e formalmente incorporados aos autos da persecução penal – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Inquérito Policial Militar (IPM) ou processo judicial –, e nem mesmo prova de procedimentos que já estejam formalmente apensados a estes. A impetrante alega não ter acesso aos autos. Se não tem acesso aos autos, portanto, não teria como fazer a prova exigida. As prerrogativas dos advogados estão previstas na Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, e dentre elas consta expressamente: XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos; XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; Em atenção a tal prerrogativa, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 14, segundo a qual não se pode restringir ao advogado o acesso aos documentos já encartados no inquérito ou processo. A restrição ao exercício de tal prerrogativa, em tese, pode constituir o crime de abuso de autoridade previsto no art. 32 da Lei n. 13.869, de 05 de setembro de 2019. Nos termos da Lei nº 8.906/94, o impetrante deve ter garantida a sua prerrogativa de ter acesso integral aos documentos já encartados ao IPM, bem como aos documentos que não estejam sob o manto de sigilo decretado judicialmente. Por tais razões, concedo a segurança, para garantir o acesso da impetrante aos autos do IPM e da Medida Cautelar n. 2000392-47.2021.9.13.0001, salvo em relação aos documentos que estejam sob sigilo decretado judicialmente. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR VENCIDO Como relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado pela douta advogada Dra. Talita Quezia de Assis, em causa própria e em benefício de seu cliente Fábio Alex Nunes Figueiredo, por meio do qual busca o acesso aos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado contra o referido militar e da Medida Cautelar n. 2000392-47.2021.9.13.0001. Eminentes desembargadores, após o processamento do mandado de segurança, e após o parecer da eminente procuradora de justiça, analisei novamente os autos, e, feito isso, afirmo a Vossas Excelências que não tenho como me afastar do entendimento externado na decisão liminar, sendo certo que, desde a decisão liminar, nenhuma alteração de fato ou de direito incidiu sobre este processo ou sobre a matéria submetida à análise deste egrégio Tribunal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com efeito, o impetrante tem razão quando alega ter direito a acessar os autos do Inquérito Policial ou da Ação Judicial, mas também tem razão o eminente juiz impetrado quando alega que se trata de diligências sendo realizadas e diligências a serem realizadas, justificando o caráter sigiloso dos autos. Temos, como dito na decisão liminar, que fazer a necessária modulação das prerrogativas de ambos, tanto do impetrante quanto do impetrado, e, nesse sentido, é condição sine qua non a obediência à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal (STF), muito bem apontada pela advogada impetrante. Vejamos o teor da súmula supracitada: STF - Súmula Vinculante 14 É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Não podemos negar que existem diligências que devem ser sigilosas, sob pena de comprometer-se o bom sucesso da mesma, sendo que a formalização documental de outras diligências já realizadas, e documentadas nos autos de Inquérito Policial distribuído e de ação penal, não pode ser subtraída ao indiciado nem ao defensor. Desde fevereiro de 2009, quando o Plenário do STF, por 9 votos a 2, aprovou a súmula vinculante em comento, é garantido aos advogados o pleno acesso a provas já documentadas em autos de inquéritos policiais que envolvam seus clientes, inclusive a autos que tramitam em sigilo. Vejam, Vossas Excelências, que a súmula é aplicada apenas às provas já documentadas em Inquérito Policial ou em ação penal, não atingindo demais diligências em curso nos autos de medidas cautelares. A vista imediata em medidas cautelares certamente tornará infrutífero o resultado das diligências determinadas, e não tem sentido lógico quando analisada à luz da inteligência da citada súmula vinculante do STF. O advogado não terá acesso prévio às diligências em andamento nas medidas cautelares, como forma de proteção mínima da investigação. Chamo a atenção, aqui, para a informação constante do Evento 8 – OFIC2 –, através da qual constatamos que o IPM sequer foi distribuído nesta Justiça Militar Estadual, e, portanto, não está em curso, e efetivamente não houve, ainda, prova do contrário. Da mesma forma, não havia prova de que o impetrante e sua douta advogada tivessem diligenciado junto à autoridade militar para acesso aos autos do IPM em curso, ainda, na esfera administrativa, sendo que esta prova veio aos autos no Evento 19, com juntada apenas em 07 de julho de 2021. Inobstante haver demonstração de diligência junto à administração militar, o impetrante não traz qualquer notícia ou prova de uma suposta recusa da autoridade militar quanto ao franqueamento dos autos do IPM, ou de partes possíveis, tanto ao impetrante quanto à sua advogada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sabemos que será franqueado ao advogado o acesso aos elementos de informação relativos às diligências já esgotadas e documentalmente formalizadas nos autos do IPM ou nos autos da ação penal militar, ou mesmo nos autos de medidas cautelares já apensadas ao IPM ou à ação em curso. Mas essas hipóteses não se fazem presentes no caso em estudo, o que diferencia a questão de outras questões já julgadas por este egrégio Tribunal, inclusive em feito de minha relatoria. O entendimento que exponho neste voto possui lastro em decisão do próprio STF, conforme ementa de decisão do eminente Ministro Celso de Mello em caso semelhante: MED. CAUT. EM RECLAMAÇÃO 12.810 BAHIA RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO RECLTE.(S): S.O.C. ADV.(A/S): RODRIGO CARMONA TORRES E OUTRO(A/S) RECLDO.(A/S): JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA EMENTA: RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. PERSECUÇÃO PENAL AINDA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. REGIME DE SIGILO. INOPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU. DIREITO DE DEFESA. COMPREENSÃO GLOBAL DA FUNÇÃO DEFENSIVA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO (LEI Nº 8.906/94, ART. 7º, INCISOS XIII E XIV). CONSEQÜENTE ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL (INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL) OU A ESTES REGULARMENTE APENSADOS. POSTULADO DA COMUNHÃO OU DA AQUISIÇÃO DA PROVA. PRECEDENTES (STF). DOUTRINA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. - O sistema normativo brasileiro assegura, ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou pelo réu), o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina. (Sem destaque no original) [...] Atentem bem para a modulação do STF a respeito do tema, conforme trecho destacado da ementa supracitada, ora transcrito: CONSEQÜENTE ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL (INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL) OU A ESTES REGULARMENTE APENSADOS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No caso dos autos, persiste a inexistência da prova de elementos probatórios já documentados, produzidos e formalmente incorporados aos autos da persecução penal (IPM ou processo judicial), e nem mesmo há prova de procedimentos que já estejam formalmente apensados a estes. Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e denego a segurança, e o faço nos termos da modulação definida pelo STF para o entendimento da sua Súmula Vinculante n. 14. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Concedo a segurança, para garantir o acesso da impetrante aos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) e da Medida Cautelar n. 2000392-47.2021.9.13.0001, salvo em relação aos documentos que estejam sob sigilo decretado judicialmente, acompanhando o voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de agosto de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator para o acórdão